Tribunal: TJMT
Processo: 1066193-97.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066193-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCELO HELENO DE PINHO NEVES - CPF: 850.831.431-00 (APELADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR NÚMERO INEXISTENTE – CONSTITUIÇÃO INVÁLIDA EM MORA – ERRO DO CORREIO – OFICIAL DE JUSTIÇA QUE REALIZOU CITAÇÃO VÁLIDA NO MESMO ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A constituição válida da mora é pressuposto processual específico, cuja ausência impede o regular prosseguimento da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de devolução por número inexistente, mas de falha na tentativa de entrega, pois o mesmo endereço foi confirmado posteriormente em diligência judicial.

Sentença mantida, em razão da inexistência de comprovação do envio válido da notificação, não sendo possível imputar ao devedor a responsabilidade pela falha.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1066193-97.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:

MARCELO HELENO DE PINHO NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1066193-97.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MARCELO HELENO DE PINHO NEVES
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo ao requerido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 60.000,00, além de condenar o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, o feito versa sobre financiamento firmado em 18/02/2025 para aquisição de veículo Toyota/Etios HB X 1.3L MT, placa QBZ2C41, garantido por alienação fiduciária, com inadimplemento a partir de 18/05/2025; a ação foi proposta com pedido liminar de busca e apreensão, posteriormente revogada na sentença.

O apelante sustenta, preliminarmente, o prequestionamento dos arts. 485, IV, e 354 do CPC, bem como dos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, além de apontar tempestividade recursal em razão da publicação da sentença em 04/08/2025.

No mérito, o banco afirma, em síntese, que: (a) a constituição em mora observou a legislação de regência, bastando o envio da notificação ao endereço contratual, dispensada a prova do recebimento, conforme o Tema 1.132/STJ; (b) a tese repetitiva abarca hipóteses de devolução por “ausente”, “mudou-se”, “insuficiência de endereço” ou “extravio do AR”, impondo-se ao credor demonstrar o comprovante de envio ao endereço indicado no contrato; (c) ao devedor incumbe, por força da boa-fé objetiva, manter o endereço atualizado, não podendo o credor ser penalizado; (d) a mora é
ex re
(art. 397 do CC), decorrente do simples vencimento (
dies interpellat pro homine
); e (e) por conseguinte, deve ser cassada a sentença para o regular prosseguimento do feito, com restauração da tutela liminar de busca e apreensão.

Ainda nas razões, o apelante invoca julgados de Tribunais locais (a exemplo do TJ/PB e do próprio TJ/MT) e do STJ para reforçar a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual e a desnecessidade de recebimento pessoal, pleiteando a reforma do decisum para reconhecer a validade da notificação juntada aos autos.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial, considerando válida a constituição em mora do devedor (id. 311471363).

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “NÃO EXISTE O NÚMERO”, revelando a inexistência de remessa válida.

Assinala a contradição insanável entre o AR devolvido (por inexistência do número) e o cumprimento do mandado de busca e apreensão no mesmo endereço, circunstância que afasta qualquer desídia do devedor e evidencia falha do remetente ou dos Correios, tal como reconhecido pelo juízo sentenciante.

Sustenta, ademais, que o Tema 1.132/STJ não se aplica ao caso concreto, porque não se cuida de notificação não recebida por ausência do devedor, mas de notificação não enviada corretamente, de modo que não houve sequer remessa válida ao endereço existente; por isso, subsiste a ausência de pressuposto processual específico (constituição válida em mora), como bem reconhecido pelo juízo a quo com base na Súmula 72/STJ e no art. 485, IV, do CPC.

Acrescenta que foi vítima de fraude via WhatsApp, tendo realizado pagamento por PIX a terceiros, fato que reforça a necessidade de notificação idônea antes de medida drástica, e invoca a Súmula 479/STJ sobre fortuito interno em operações bancárias, asseverando que o consumidor não pode ser penalizado por riscos inerentes à atividade financeira, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 311471369).

O preparo foi recolhido (id. 312694395).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao exame da validade da constituição em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável para o ajuizamento e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pelo banco apelante foi devolvida com a anotação “NÃO EXISTE O NÚMERO” (id. 311470876), o que levou o magistrado sentenciante a reconhecer a inexistência de constituição válida em mora, por ausência de demonstração do pressuposto processual específico exigido para o manejo da ação.

Com efeito, o juízo a quo fundamentou de forma precisa que:

“Tal circunstância revela uma contradição insuperável que põe em xeque a validade da notificação e, por conseguinte, da constituição em mora. Se o endereço existe — como de fato existe, tanto que lá foi encontrado o veículo e o requerido —, a devolução da correspondência com a anotação ‘NÃO EXISTE O NÚMERO’ não pode ser atribuída a qualquer desídia do devedor, mas sim a um equívoco por parte dos correios ou a falha na tentativa de entrega. [...] No presente caso, considerando a evidente contradição entre a informação de inexistência do número na notificação extrajudicial e o efetivo cumprimento do mandado no mesmo endereço, tenho que a constituição em mora não se aperfeiçoou validamente, o que macula o desenvolvimento regular do processo de busca e apreensão”. (id. 311471353).

Essa constatação evidencia uma situação peculiar que distingue o presente caso do Tema 1.132/STJ, que consolidou o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço contratual para caracterização da mora, ainda que não haja prova do recebimento.

Aqui, não se trata de devolução por ausência, mudança ou recusa do destinatário, mas sim de
inconsistência entre a informação fornecida pelos Correios e a realidade fática

constatada pelo oficial de justiça
, que localizou o imóvel e efetuou a diligência no mesmo endereço, qual seja, R S 1-18 QDA 23, bairro Parque Cuiabá-MT, CEP: 78095-426 (id. 311470891).

Portanto, a devolução com a anotação “não existe o número” não pode ser atribuída à inércia do devedor, mas revela equívoco do remetente ou falha operacional, impedindo o aperfeiçoamento do ato notificatório.

Logo, não havendo notificação válida, não se pode considerar configurada a mora, requisito indispensável à propositura da demanda.

Acresce que a constituição em mora não constitui mera formalidade, mas verdadeiro pressuposto processual específico, cuja ausência implica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Trata-se de exigência que visa resguardar o princípio da boa-fé objetiva e oportunizar ao devedor a possibilidade de purgar a mora antes da adoção de medida de natureza gravosa, como a apreensão do bem.

Nessa perspectiva, correta a sentença ao extinguir a ação, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora, razão pela qual a insurgência recursal não merece acolhida.

O apelante limita-se a invocar precedentes e a tese firmada no Tema 1.132/STJ de forma abstrata, sem afastar a peculiaridade concreta verificada nos autos, de modo que não logrou demonstrar qualquer vício ou desacerto no decisum.

Em situações peculiares, já se manifestou os Tribunais Pátrios:

“CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. (I)
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO ‘NÚMERO INEXISTENTE’
. DEVER DO DEVEDOR FIDUCIANTE DE INFORMAR CORRETAMENTE O SEU ENDEREÇO QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, CONFERI-LO E MANTER SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CASUÍSTICA.
HIPÓTESE EM QUE, APÓS A CONCESSÃO DE LIMINAR NESTA INSTÂNCIA DE BUSCA E APREENSÃO, O BEM FOI APREENDIDO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO, CF. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
DEVEDORA AGRAVADA QUE COMPARECEU NO FEITO E COMPROVOU A REGULARIDADE DO ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO . HIPÓTESE DE ERRO DA ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. AR DEVOLVIDO INSERVÍVEL PARA COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO EM MORA DA AGRAVADA. DECISÃO LIMINAR REVOGADA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AUSENTE . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0059688-03.2022.8 .16.0000 - Irati - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 12 .04.2023)” (TJ-PR - AI: 00596880320228160000 Irati 0059688-03.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Lilian Romero, Data de Julgamento: 12/04/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR VIA POSTAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE NÚMERO INEXISTENTE. DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO INFORMADO
. PROTESTO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO POSTERIORES AO FALECIMENTO DO DEVEDOR.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
. Sentença de extinção sem exame do mérito, uma vez que a ação foi proposta em face de Réu falecido e que não houve a constituição do devedor em mora. Apelação do Banco Autor. Recurso que suscita omissão do julgado, que não observou o cabimento da ação de execução na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser localizado ou não se encontrar na posse do devedor, a par do contrato firmado pelas partes se tratar de título executivo extrajudicial, bem como, ser possível à luz dos princípios da economia e da efetividade processual, a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Ação de Busca e Apreensão que foi ajuizada em face de devedor falecido.
Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Notificação extrajudicial por via postal que sequer foi entregue no endereço do devedor, sob a alegação de "número inexistente", tendo sido efetuado o protesto e posterior intimação por edital, quando o devedor já havia falecido. Oficial de Justiça que se dirigiu ao endereço informado no contrato
e constatou que o devedor havia falecido em 05/10/2019, antes, portanto, do protesto e do ajuizamento da ação, sendo certo que o endereço fornecido no contrato estava correto. Herdeiros que não vieram aos autos. Impossibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, na hipótese, ainda mais com a pretendida manutenção da liminar. Incabível a substituição processual, tendo em vista que o devedor morreu antes da propositura da ação e não em seu curso. Manutenção da sentença . Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-RJ - APL: 00057003720208190038, Relator.: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 18/03/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025